Tribunal: TJDFT
Processo: 0714790-02.2025.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-07

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOLO. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de receptação (art. 180, caput, do CP) e embriaguez ao volante (art. 306 da Lei no 9.503/1997), em razão da condução de veículo produto de roubo, sob influência de álcool, com capacidade psicomotora alterada.
2. A sentença fixou pena de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, além de 7 meses de detenção, 24 dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir por 2 meses e 10 dias, em regime inicial semiaberto.
3. A Defesa recorreu, pleiteando a absolvição quanto ao crime de receptação, sob o argumento de ausência de dolo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há uma questão em discussão: a) definir se o réu agiu com dolo na receptação do veículo, justificando a manutenção da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A materialidade e autoria do crime de embriaguez ao volante foram reconhecidas pela confissão judicial do réu e pelo teste do etilômetro, que indicou 0,68 ml de álcool por litro de ar alveolar.
6. Quanto à receptação, a materialidade foi comprovada por diversos documentos oficiais, incluindo auto de prisão em flagrante, ocorrência policial e prova oral prestada por policiais militares.
7. Os depoimentos dos agentes públicos foram firmes e coerentes, indicando que o réu apresentou múltiplas versões contraditórias sobre a origem do veículo, não possuía documentação e não soube identificar o vendedor.
8. A jurisprudência do TJDFT e do STJ estabelece que o dolo na receptação pode ser inferido pelas circunstâncias objetivas da aquisição do bem, não sendo necessária prova direta.
9. A ausência de documentos, a não identificação do vendedor e o valor pago pelo veículo reforçam o desinteresse do réu em verificar a origem lícita do automóvel, evidenciando o dolo eventual.
10. A simples negativa de autoria não é suficiente para afastar a condenação, cabendo à Defesa o ônus de demonstrar a licitude da aquisição, conforme art. 156 do CPP.
11. A dosimetria foi mantida, considerando os maus antecedentes e a reincidência, sendo adequado o regime semiaberto. Inviável a substituição por pena restritiva de direitos.
12. O recurso foi parcialmente provido apenas para readequar a unificação das penas, mantendo-se a condenação nos demais termos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. O dolo na receptação pode ser inferido pelas circunstâncias objetivas da aquisição do bem, não sendo necessária prova direta. 2. Cabe à Defesa o ônus de demonstrar a origem lícita do bem apreendido em poder do réu, conforme art. 156 do CPP."